Tribunal: TJDFT
Processo: 0702864-04.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. PENA BASE. CAUSA DE AUMENTO. MAUS ANTECEDENTES. ANÁLISE NEGATIVA DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CRITÉRIOS MATEMÁTICOS. NORTE PARA O JULGADOR. DISCRICIONARIEDADE FUNDAMENTADA. CONFISSÃO QUALIFICADA. ATENUANTE. MULTIREINCIDÊNCIA. AGRAVANTE. COMPESAÇÃO PARCIAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de ação penal na qual o réu foi condenado como incurso nas penas do artigo 150, § 1°, do Código Penal (violação de domicílio). A sentença fixou a pena em 10 (meses) e 10 (dias) de detenção, no regime semiaberto.
2. O réu apresentou recurso de apelação, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público.
3. Em seu recurso, o réu defendeu que a sentença deve ser reformada quanto à aplicação da pena. Aduziu que o magistrado a quo, ao afazer o aumento da pena pela circunstância judicial desfavorável, aumentou a pena acima da fração de 1/6. Nesse passo, tendo a pena base sido fixada no mínimo legal, o aumento deveria se dar à fração de 1/6 pelos maus antecedentes, resultando em sete meses de detenção e não oito, como fixado. Ainda, que foi desconsiderada na segunda fase da dosimetria da pena a atenuante da confissão. Por fim, quanto ao regime da pena, defendeu que, apesar da reincidência, não houve maior lesão ao bem jurídico tutelado o que indica a possibilidade de cumprimento da pena em regime aberto, excepcionando a regra contida no art. 33 do Código Penal, em homenagem ao principio da proporcionalidade.
4. A Lei não impõe a observância de qualquer critério matemático para quantificar a exasperação da pena-base. Ao contrário, ao magistrado, atrelado às particularidades do caso concreto e às características subjetivas do agente, é conferida a discricionariedade necessária à fixação de pena justa, razoável e proporcional ao sentenciado, concretizando suas funções retributiva, preventiva e ressocializadora.
5. Na espécie, o réu é reincidente e possui maus antecedentes em decorrência de condenações anteriores. Dessa forma, em razão de tais condenações elevou-se a pena base em dois meses e dez dias, em conformidade com o art. 59 do Código Penal, bem como de todos os princípios aplicáveis, tal como o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Caso se adotasse o entendimento defendido pelo réu, aquele com inúmeras passagens e condenações deveria ter a mesma pena base daquele que possui uma condenação apta a configurar maus antecedentes, por exemplo, com o que não se pode concordar.
6. Na segunda fase da dosimetria, o juízo a quo desconsiderou a atenuante da confissão qualificada. Verifica-se que a confissão qualificada ocorre quando o agente admite a autoria dos fatos, mas suscita, em seu favor, uma causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o fato de se tratar de confissão qualificada não afasta o direito à incidência da atenuante do art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. No caso aplica-se a orientação da Súmula n. 545 desta Corte Superior, que prevê a incidência da atenuante da confissão quando ela é utilizada para formar a convicção do Julgador que profere a condenação.
7. No caso, a confissão do autor também foi utilizada com fundamento do decreto condenatório e, por isso, deve ser reconhecida como atenuante. Contudo, no caso concreto, não há, na segunda fase, como compensar integralmente a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, isso porque o réu é multirreincidente. A multirreincidência prepondera sobre a confissão, o que impossibilita a compensação integral e exige a exasperação da pena na segunda fase da dosimetria, conforme reconhecido pela jurisprudência pátria. Precedentes. (Acórdão 1154318, 20180710030027APR, Relator: CRUZ MACEDO, , Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJE: 11/3/2019. Pág.: 113/149); e Acórdão 1230425, 00016720420198070003, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/2/2020, publicado no PJe: 3/3/2020).
8. Sendo assim, deve haver compensação parcial. Considerando que na segunda fase houve aumento da pena em dois meses e dez dias em razão da reincidência, deve haver compensação com a atenuante na confissão qualificada, devendo a pena ser elevada tão somente em um mês e cinco dias.
9. Regime inicial de cumprimento da pena. A sentença deve permanecer incólume. O autor possui cinco condenações transitadas em julgados e aplicando-se as normas do art. 33, § 2o, alínea "c", c/c § 3o, e art. 59 do Código Penal. Correta a fixação do regime semiaberto.
10. Recurso conhecido e provido em parte para fixar a pena definitiva em 9 (nove) meses de 5 (cinco) dias de detenção, a ser cumprida no regime semiaberto. Mantida a sentença nos demais termos,
11. Acórdão elaborado nos termos do art. 82, § 5o, da Lei n. 9099/95.